Tribunal: TJMT
Processo: 0001586-08.2012.8.11.0087
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001586-08.2012.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALTRO MILANI MACHADO - CPF: 116.015.900-91 (EMBARGANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), DORILDE REBELATTO MACHADO - CPF: 970.255.001-78 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. EXISTÊNCIA PARCIAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. COEXISTÊNCIA ENTRE LIQUIDEZ DO TÍTULO E LIQUIDAÇÃO DE INDÉBITO. DIVERGÊNCIA INTERNA NÃO DEMONSTRADA. INTEGRAÇÃO QUANTO AO CONTEXTO PROBATÓRIO E À EXTENSÃO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR. TESES DE INVALIDADE DO TÍTULO NÃO APRECIADAS NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EFEITOS INFRINGENTES CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que proveu em parte o recurso de apelação da instituição financeira para afastar a extinção de execução por iliquidez e determinou o prosseguimento do feito com a limitação de encargos decorrente da não exibição de documentos, sob a alegação de omissões sobre ação de prestação de contas, julgamento
extra petita
e necessidade de apreciação de teses de invalidade substantiva do título em execução.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de extinção da execução;
(ii)
integração do julgado quanto à existência de ação de prestação de contas e à extensão da ordem de exibição documental;
(iii)
reconhecimento de omissão quanto às teses de fraude, simulação e lesão contratual, com o retorno dos autos à origem para instrução;
(iv)
prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão foi omisso quanto à existência de ação de prestação de contas transitada em julgado e à extensão da ordem de exibição documental;
(ii)
aferir a ocorrência de julgamento
extra petita
por suposta extrapolação do efeito devolutivo da apelação;
(iii)
analisar a omissão quanto às teses de invalidade do título e a possibilidade de julgamento imediato ou necessidade de instrução probatória;
(iv)
avaliar a ocorrência de divergência jurisprudencial interna e o cabimento de multa protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A existência de ação de prestação de contas transitada em julgado relativa à conta corrente que deu origem à cédula executada constitui fundamento relevante que deve ser integrado ao acórdão para compor o panorama probatório, nos termos do artigo 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5. O julgamento
extra petita
não se configura quando o tribunal acolhe pretensão subsidiária expressamente formulada pelo apelante nas razões recursais, em observância ao princípio da devolutividade previsto no artigo 1.013,
caput
, do Código de Processo Civil.

6. O descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos que abrange o contrato originário e os extratos bancários justifica a aplicação da presunção de veracidade funcional do artigo 400 do Código de Processo Civil quanto aos encargos financeiros e fundamenta a necessidade de integração do julgado.

7. A omissão no julgamento de teses de invalidade do título (fraude, simulação e lesão) impede o prosseguimento imediato da execução e exige o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória, ante a ausência de causa madura prevista no artigo 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil.

8. A liquidez formal do título executivo e a apuração de indébito por revisão de encargos são institutos conciliáveis segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que afasta a alegação de contradição interna no reconhecimento da executoriedade da cédula rural.

9. A divergência jurisprudencial suscitada apenas em sede de aclaratórios configura inovação recursal e é afastada pela técnica do
distinguishing
quando os precedentes tratam de títulos de crédito regidos por legislações distintas, em respeito ao dever de coerência do artigo 926 do Código de Processo Civil.

10. O propósito de prequestionamento, aliado ao acolhimento parcial do recurso com efeitos infringentes, afasta a natureza protelatória dos embargos e a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil, consoante a Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos acolhidos em parte, com efeitos infringentes.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5.º, XXXVI; CPC - art. 141, art. 400, art. 489, § 1.º, IV, art. 492, art. 502, art. 926, art. 1.013, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026; Decreto-Lei n. 167/1967.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI n. 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - Súmula n. 98, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, AgInt no AREsp n. 2.461.761/MG, EDcl no RMS n. 31121/SP, EDcl no AgRg no AREsp n. 2013144/SC, REsp n. 2.194.963/MG, REsp n. 673777/SP, EDcl no RMS n. 18205/SP; TJMT - ApCiv n. 57031/2014, ApCiv n. 1011060-21.2024.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DALTRO MILANI MACHADO
e
DORILDE REBELATTO MACHADO
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
0001586-08.2012.8.11.0087
, em que figura como apelante o
BANCO DO BRASIL S.A.

O acórdão embargado, proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao recurso de apelação, à unanimidade. A Turma Julgadora reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, que havia declarado a ineficácia da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 20/01274-8 e extinguido a execução por ausência de certeza e liquidez (autos n. 0002804-42.2010.8.11.0087).

O julgamento teve por relatora a Juíza de Direito Convocada Tatiane Colombo, à época substituta do aposentado Desembargador Sebastião de Moraes Filho no Gabinete 1, e foi acompanhada pela Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas e pelo Desembargador Convocado Sebastião de Arruda Almeida, que proferiu voto-vista.

Os embargantes, na qualidade de apelados no recurso, opuseram os presentes aclaratórios, em que alegam omissões e contradições no acórdão, com pedido expresso de efeitos infringentes. (id. 352107396)

Sustentam, em primeiro lugar, a omissão do acórdão quanto à existência da Ação de Prestação de Contas n. 0003423-06.2009.811.0087, transitada em julgado, na qual o Banco do Brasil foi condenado ao dever de prestar contas sobre a evolução do débito da conta corrente que deu origem à cédula executada.

Alegam, em segundo lugar, a ocorrência de julgamento
extra petita
, por violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a apelação do Banco do Brasil se limitou ao pedido de reforma da sentença para afastar a extinção da execução, sem impugnação quanto a eventual revisão de encargos, de modo que o acórdão teria decidido matéria estranha ao efeito devolutivo do recurso.

Aduzem, em terceiro lugar, a omissão do acórdão quanto à extensão da ordem de exibição documental proferida na primeira apelação deste feito, que teria determinado a apresentação não apenas do contrato originário, mas também de todos os extratos bancários referentes à cadeia negocial entre as partes.

Afirmam, em quarto lugar, a existência de contradição na aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil, por entenderem que a presunção de veracidade teria sido invertida, ao operar em favor do Banco embargado e não da parte prejudicada pela não exibição.

Apontam, em quinto lugar, a omissão do acórdão quanto às demais teses deduzidas na inicial dos embargos à execução, notadamente as alegações de ausência de causa válida para a emissão do título, ausência dos requisitos legais, fraude à lei por desvio de finalidade, simulação, ausência de tradição e lesão contratual.

Alegam, em sexto lugar, a existência de contradição entre a afirmação de que o título executivo preenche os requisitos de certeza e liquidez, de um lado, e a determinação de apuração de eventual indébito em fase de liquidação, de outro.

Invocam, em sétimo lugar, a contradição caracterizada, segundo sua ótica, pela impossibilidade prática de cumprimento da decisão, porquanto a apuração do indébito dependeria justamente dos documentos que o Banco deixou de apresentar.

Adicionalmente, invocam violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil, por entenderem que o acórdão teria divergido de precedente firmado pela própria Segunda Câmara de Direito Privado no julgamento da Apelação Cível n. 1011060-21.2024.8.11.0004, sem demonstrar a operação de distinção ou de superação do entendimento.

Pedem, em caráter principal, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau. Formulam, em caráter subsidiário, o reconhecimento da presunção de veracidade em favor dos embargantes, com desprovimento da apelação, e, ainda subsidiariamente, a integração do acórdão para alinhamento ao precedente da Segunda Câmara. Requerem, por derradeiro, o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e processuais invocados.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. sustenta a inexistência de vícios no acórdão embargado. (id. 356545857)

Aduz que as alegações configuram mero inconformismo e pretensão de conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, que seriam incabíveis na hipótese. Alega, ademais, a ocorrência de inovação recursal em parcela das teses veiculadas. Requer a rejeição integral dos embargos e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.

Os embargos comportam acolhimento parcial, com atribuição de efeitos infringentes em parcela específica do julgado, conforme se demonstrará a seguir.

Antes do exame individualizado das alegações, importa estabelecer as premissas normativas e jurisprudenciais que regem a análise.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º, do Código de Processo Civil.

A natureza dos aclaratórios restringe-se, portanto, ao aperfeiçoamento da decisão embargada, e não se presta à instauração de nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, ausentes os vícios de embargabilidade previstos na legislação processual, o recurso é desvirtuado de sua função específica e utilizado para reabrir discussão sobre controvérsia jurídica já decidida. (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os aclaratórios não se coadunam com o rejulgamento da matéria, pois sua finalidade se circunscreve à complementação da decisão omissa quanto a ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou de obscuridade, e à correção de erro material, e que somente em caráter excepcional poderão produzir efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

A excepcionalidade dos efeitos infringentes encontra fundamento na própria natureza integrativa do recurso. Quando a correção de vício de omissão ou de contradição implica, necessariamente, a alteração do dispositivo, os efeitos infringentes não constituem desvio de função, mas decorrência lógica da supressão do vício.

Estabelecidas essas premissas gerais, passo ao exame individualizado das alegações deduzidas pelos embargantes, na ordem que melhor se ajusta à progressão lógica da fundamentação.

PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 0003423-06.2009.811.0087

A primeira alegação dos embargantes refere-se à omissão do acórdão quanto à existência da Ação de Prestação de Contas n. 0003423-06.2009.811.0087, ajuizada perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte e transitada em julgado após confirmação deste Tribunal de Justiça.

A alegação comporta acolhimento, restrito à integração do acórdão, sem aptidão para modificar o resultado do julgamento neste ponto específico.

Com efeito, o artigo 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de enfrentar os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A integração do acórdão quanto a esse ponto atende, portanto, à exigência normativa de enfrentamento expresso da matéria suscitada em tempo oportuno pelos embargantes.

A ação foi mencionada pelos embargantes desde o início, bem como em manifestação escrita protocolada antes do encerramento do julgamento da apelação (id. 323348875), com posterior juntada do inteiro teor do acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal (id. 329661377).

Da leitura do acórdão da Apelação n. 57031/2014, de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho, julgada em 11/novembro/2014, verifica-se que o Banco do Brasil foi condenado ao dever de prestar contas especificamente quanto à conta corrente n. 5112-8, agência 1589-X, mantida pelo embargante Daltro Milani Machado desde 1989.

Cumpre esclarecer, no entanto, que o objeto daquela ação não se confunde com o objeto dos presentes embargos à execução. A prestação de contas lá determinada refere-se à movimentação da conta corrente, com abrangência temporal e material ampla, ao passo que a discussão no presente feito se circunscreve à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 20/01274-8 e ao contrato originário de refinanciamento (CPR Financeira n. 199.681).

Ainda assim, a existência daquela ação, com trânsito em julgado e sem cumprimento voluntário pela instituição financeira, compõe o panorama contextual relevante para a análise do descumprimento da ordem de exibição documental nos presentes autos. A circunstância reforça o panorama probatório que justificou a aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil pelo juízo singular.

Fica, pois, integrado o acórdão quanto ao reconhecimento da existência da Ação de Prestação de Contas n. 0003423-06.2009.811.0087 e de seu impacto no panorama documental do caso.

EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO

A segunda alegação constitui, sob a ótica técnica, a tese mais elaborada dos aclaratórios. Sustentam os embargantes a ocorrência de julgamento
extra petita
, por violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão teria avançado sobre matéria não devolvida pelo recurso do Banco do Brasil.

A alegação não procede.

O artigo 1.013,
caput
, do Código de Processo Civil consagra o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, segundo o qual a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. A delimitação do efeito devolutivo opera-se, portanto, pelos capítulos da sentença efetivamente atacados no recurso e pelas teses jurídicas expressamente suscitadas pelo apelante.

A verificação da regularidade do julgamento sob esse prisma exige o cotejo entre os limites da pretensão recursal e a extensão do pronunciamento do tribunal.

Da análise das razões de apelação interpostas pelo Banco do Brasil, extrai-se, com clareza, que a instituição financeira não se limitou a pedir o afastamento da extinção da execução. As razões recursais contemplam expressamente pedido alternativo de aplicação da consequência prevista no artigo 400 do Código de Processo Civil, com invocação de precedente específico do Superior Tribunal de Justiça como fundamento da pretensão. (AgInt no AREsp n. 2.461.761/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/abril/2024)

Ora, esse precedente do Superior Tribunal de Justiça estabelece tese precisa sobre a matéria: a não apresentação dos contratos anteriores não enseja a extinção da execução, porquanto a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, a certeza e a exigibilidade, e apenas autoriza o abatimento, da execução, dos valores resultantes de eventual procedência dos embargos.

A pretensão recursal do Banco do Brasil, portanto, não se restringiu ao afastamento da extinção, mas contemplou expressamente a aplicação da jurisprudência que, em substituição à extinção, impõe a limitação dos encargos contratuais e o abatimento de eventual indébito. Trata-se de pretensão devolvida ao Tribunal de forma inequívoca, nos termos do pedido alternativo formulado pelo próprio apelante.

Soma-se a essa constatação o fato de que a solução adotada pelo acórdão embargado, no tocante à reforma da sentença extintiva, corresponde precisamente à tese jurisprudencial invocada pelo Banco nas razões recursais.

Não houve, portanto, julgamento
extra petita
. Houve acolhimento parcial da pretensão recursal subsidiária, dentro dos limites estritos do efeito devolutivo, no tocante ao afastamento da extinção da execução.

Convém esclarecer, por fim, que a configuração de julgamento
extra petita
pressupõe a concessão de providência diversa daquela postulada pelas partes, em descompasso com o pedido recursal. No caso concreto, a solução adotada quanto à reforma da sentença extintiva ajusta-se precisamente ao pedido alternativo do apelante e à jurisprudência por ele expressamente invocada.

Rejeito, por conseguinte, a alegação de julgamento
extra petita
e de violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil neste aspecto específico.

ORDEM JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DOCUMENTAL

Alegam os embargantes que o acórdão incorreu em omissão ao restringir o objeto da ordem judicial de exibição documental à CPR Financeira Operação n. 199.681, quando a decisão monocrática proferida na primeira apelação deste feito teria determinado a apresentação não apenas do contrato originário, mas também dos extratos bancários relativos à cadeia negocial.

A alegação merece acolhimento parcial, para fins de integração.

O dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1.º, do Código de Processo Civil impõe ao órgão julgador o enfrentamento dos aspectos relevantes suscitados pelas partes. Quando o conteúdo integral de uma ordem judicial anterior e transitada em julgado influencia o panorama probatório do caso, a integração do acórdão para esclarecer seu alcance é medida que se impõe.

Consta, de fato, dos autos, decisão monocrática proferida pelo então relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que reconheceu o cerceamento de defesa e determinou a realização de prova técnica contábil, com base em contrato e extratos bancários (id. 220968663). A decisão transitou em julgado em 18/julho/2024.

Procede, portanto, a observação dos embargantes no sentido de que a ordem judicial anterior abrangia não apenas o contrato originário, mas também os extratos bancários pertinentes à evolução do débito.

A constatação reforça, ademais, a relevância da instrução probatória ainda pendente nos autos, matéria que será retomada em tópico adiante.

Fica, portanto, integrado o acórdão para esclarecer que a ordem judicial anterior abrangia contrato e extratos bancários, cuja não apresentação ensejou a aplicação da presunção de veracidade pelo juízo singular nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil.

ALCANCE DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE

As alegações de contradição na aplicação invertida do artigo 400 do Código de Processo Civil e de omissão quanto às demais teses dos embargos à execução serão examinadas em conjunto, dada a conexão argumentativa entre elas. Trata-se, por sinal, do ponto em que se concentra o vício mais relevante do acórdão embargado, e cuja correção justifica a atribuição de efeitos infringentes parciais.

O artigo 400 do Código de Processo Civil estabelece que, ante a recusa ou a não exibição do documento, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar.

A presunção, como se percebe da literalidade da norma, não é absoluta nem se estende indiscriminadamente a todos os fatos da causa. Opera nos limites do que o documento sonegado seria apto a demonstrar, e apenas quanto aos fatos especificamente vinculados ao conteúdo probatório do instrumento ausente.

Nessa medida, a doutrina processual e a jurisprudência são uniformes ao reconhecer que a presunção do artigo 400 tem natureza relativa e funcional, dependente da pertinência entre o documento não exibido e o fato que se pretende provar.

Não se trata, pois, de sanção genérica aplicável a toda a pretensão do postulante, mas de técnica específica de suprimento probatório, cujo alcance se delimita pela aptidão do documento sonegado para comprovar o fato controvertido.

Com base nessa compreensão, o acórdão embargado aplicou a presunção nos exatos limites da matéria devolvida pelo recurso de apelação do Banco do Brasil, qual seja, a taxa de juros remuneratórios e a existência de pactuação expressa da capitalização. A circunstância de a presunção operar parcialmente em favor dos embargantes, com a limitação dos juros a 12% (doze por cento) ao ano e o afastamento da capitalização, representa a consequência natural da técnica processual, e não sua inversão.

Afasta-se, por conseguinte, a alegação de contradição na aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil.

Examinada essa primeira vertente, passa-se ao ponto efetivamente sensível: a omissão do acórdão quanto às demais teses veiculadas na inicial dos embargos à execução, notadamente as alegações de ausência de causa válida para a emissão do título, ausência dos requisitos legais, fraude à lei por desvio de finalidade, simulação, ausência de tradição e lesão contratual.

A análise desse ponto exige reconstrução cuidadosa da trajetória processual, porque é precisamente nessa reconstrução que se revela o vício a ser sanado.

Os embargos à execução foram opostos com pluralidade de fundamentos autônomos para um único pedido principal, qual seja, a declaração de inexigibilidade do título e a extinção da execução. Os fundamentos abrangem matérias revisionais (encargos, taxa de juros, capitalização) e matérias de invalidade substantiva do título (causa, simulação, fraude, tradição, lesão).

A primeira sentença, proferida em 17/novembro/2019, julgou improcedentes os embargos por meio de cognição restrita às matérias revisionais, sem instrução probatória.

Inconformados, os embargantes interpuseram apelação, e este Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do então relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, reconheceu o cerceamento de defesa e anulou a sentença, com determinação expressa de retorno dos autos ao juízo singular para realização de prova técnica contábil e de outras provas que se fizessem necessárias ao esclarecimento das teses de invalidade do título.

Cumpre transcrever, no ponto, a passagem decisiva daquele pronunciamento, que delimitou o objeto da instrução probatória ordenada: os embargantes pretendiam comprovar, com a instrução,
“(i) Ausência de causa válida para a emissão do título causal; (ii) Ausência de requisitos legais: projeto e fiscalização; (iii) Fraude à lei: desvio de finalidade da cédula rural; (iv) Simulação: nulidade do ato simulado e (v) Empréstimo: ausência de tradição
”.

A decisão monocrática transitou em julgado em 18/julho/2024, e estabeleceu, em definitivo, o objeto da instrução probatória pendente.

Após o retorno dos autos ao primeiro grau, os embargantes reiteraram o pedido de instrução probatória completa, em manifestação específica datada de 30/julho/2024, na qual pleitearam a designação de audiência de instrução para colheita de prova testemunhal sobre a alegada lesão e o depoimento pessoal do Banco do Brasil. (id. 307768879)

Sucede que a segunda sentença, proferida em 05/junho/2025, em vez de promover a instrução probatória ordenada pelo acórdão anterior, optou por extinguir a execução exclusivamente com base na presunção do artigo 400 do Código de Processo Civil, de modo que as teses de invalidade, embora pendentes de instrução por força de decisão deste Tribunal transitada em julgado, não foram apreciadas pelo juízo singular.

Da apelação interposta pelo Banco do Brasil contra essa segunda sentença resultou o acórdão ora embargado, que reformou parcialmente o julgado para reconhecer a executoriedade do título e determinar o prosseguimento da execução com limitação dos encargos.

Eis o vício a corrigir: o acórdão embargado, ao reconhecer a validade do título e determinar o prosseguimento da execução, fechou indiretamente a porta para a discussão das teses de invalidade dentro do processo executivo, sem que essas matérias houvessem sido objeto de qualquer cognição meritória pelo juízo singular, e sem que a instrução probatória ordenada por este Tribunal em decisão transitada em julgado houvesse sido cumprida.

A leitura conjunta do artigo 1.013, § 1.º, do Código de Processo Civil, que consagra o efeito devolutivo em profundidade da apelação, com a doutrina dominante e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conduz à conclusão de que as teses de invalidade integram o capítulo impugnado da sentença, porquanto constituem fundamentos autônomos do mesmo pedido (declaração de inexigibilidade do título). Sob essa ótica, foram efetivamente devolvidas ao Tribunal por força do efeito devolutivo em profundidade. (CARVALHO FILHO, Milton Paulo de. Apelação. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/180/edicao-2/apelacao)

Por outro lado, a aplicação imediata desse efeito devolutivo pelo Tribunal, com julgamento de mérito quanto às teses de invalidade, esbarra em óbice processual intransponível: a ausência de causa madura, na exata acepção do artigo 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil.

A causa madura pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, sem necessidade de produção de novas provas. No caso concreto, as demais teses de invalidade do título (que não foram apreciadas na sentença) dependem de instrução probatória específica jamais realizada, notadamente prova pericial contábil sobre a evolução do débito originário, prova testemunhal sobre a alegada lesão e depoimento pessoal da instituição financeira.

A ausência de causa madura quanto a essas matérias impede o julgamento imediato pelo Tribunal e, simultaneamente, torna inadequado o reconhecimento puro e simples da validade do título com determinação de prosseguimento da execução, porquanto subtrairia dos embargantes a oportunidade de produção da prova já ordenada por este Tribunal em decisão anterior transitada em julgado.

A solução tecnicamente adequada, à luz dessas considerações, consiste em modular o resultado do acórdão embargado: preserva-se a reforma da sentença no tocante ao afastamento da extinção da execução por iliquidez pelo simples fato de não terem sidos apresentados os contratos anteriores, mas se acolhe a omissão quanto à apreciação das demais teses de invalidade, com determinação de retorno dos autos ao juízo singular para realização da instrução probatória pendente e subsequente apreciação meritória dessas matérias.

A solução assim delineada honra simultaneamente os três vetores normativos relevantes. Honra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à executoriedade do título no caso de não exibição de contratos anteriores, ao manter a reforma da sentença extintiva. Honra o efeito devolutivo em profundidade do artigo 1.013, § 1.º, ao reconhecer que as teses de invalidade integram o capítulo impugnado e merecem apreciação. E honra o duplo grau de jurisdição e a coisa julgada da decisão monocrática anterior, ao determinar que a apreciação ocorra na instância originária, com a instrução probatória adequada.

Acolho, por conseguinte, a alegação de omissão quanto às demais teses dos embargos à execução, com atribuição de efeitos infringentes parciais para determinar o retorno dos autos ao juízo singular, com vistas à realização da instrução probatória ordenada pela decisão monocrática anterior e à apreciação meritória das teses de invalidade do título (ausência de causa válida, ausência de requisitos legais, fraude à lei por desvio de finalidade, simulação, ausência de tradição e lesão contratual), preservada a reforma da sentença quanto ao afastamento da extinção da execução por iliquidez.

A consequência prática dessa modulação é a suspensão do prosseguimento imediato da execução com limitação dos encargos. A aplicação da consequência do artigo 400 do Código de Processo Civil e a apuração do indébito ficarão condicionadas ao desfecho da instrução probatória e à apreciação meritória das teses de invalidade pelo juízo singular.

CONTRADIÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO

As alegações de contradição entre a afirmação de liquidez do título e a determinação de liquidação do indébito, bem como a suposta contradição decorrente da impossibilidade prática de cumprimento da decisão, perdem objeto diante da modulação do julgado consignada no tópico anterior.

Com efeito, ao se determinar o retorno dos autos ao juízo singular para realização da instrução probatória e apreciação das teses de invalidade, a apuração do indébito e o eventual prosseguimento da execução ficam condicionados ao desfecho dessa instrução. Não subsiste, portanto, a alegada incoerência entre o reconhecimento da liquidez formal do título e a determinação de apuração de eventual indébito em fase posterior.

De toda forma, importa registrar, ainda que em caráter complementar, que as alegações não configurariam, em si mesmas, vício de contradição apto a justificar o cabimento dos aclaratórios.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme pacificado pela jurisprudência, é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão, que ocasiona incoerência entre elas.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que somente a contradição verificada no interior do próprio julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão, legitima a oposição de aclaratórios. (STJ - EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

A liquidez formal do título executivo extrajudicial e a apuração contábil do saldo devedor após revisão de encargos constituem institutos juridicamente distintos e plenamente conciliáveis, conforme reconhecido pacificamente pelo Superior Tribunal de Justiça nos casos de refinanciamento com não exibição de contratos originários. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.461.761/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/04/2024, DJe 17/04/2024)

Quanto à alegada impossibilidade prática de cumprimento da decisão, a matéria não configura, por si, vício de embargabilidade. A dificuldade operacional na fase de liquidação constitui questão executiva, resolvível pelos instrumentos processuais próprios.

Rejeito, por conseguinte, as alegações de contradição entre liquidez e liquidação e de impossibilidade de cumprimento, ressalvada a circunstância de que a modulação do julgado consignada no tópico anterior absorve, em larga medida, o conteúdo prático dessas alegações.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTRAÓRGÃO

Os embargantes sustentam, por derradeiro, a violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão embargado teria divergido de precedente firmado pela Segunda Câmara de Direito Privado no julgamento da Apelação Cível n. 1011060-21.2024.8.11.0004, de relatoria da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

A alegação não comporta acolhimento, por dois fundamentos autônomos.

Em primeiro lugar, a tese constitui inovação recursal, não suscitada pelos embargantes em momento anterior à oposição dos presentes aclaratórios. Não constou das contrarrazões da apelação, nem da manifestação escrita apresentada antes do encerramento do julgamento colegiado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite, em sede de embargos de declaração, a ampliação das questões veiculadas no recurso originário para incluir teses não suscitadas anteriormente, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, pois essa conduta configura inovação recursal e revela ausência de prequestionamento, e o cabimento dos aclaratórios se restringe às hipóteses de vício no julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Em segundo lugar, e a despeito do óbice processual reconhecido, a leitura comparada dos julgados demonstra a existência de distinções fáticas e normativas substanciais entre o precedente invocado e o caso presente, aptas a afastar, em distinção (
distinguishing
) técnica, a alegada incoerência decisória.

O precedente da Apelação Cível n. 1011060-21.2024.8.11.0004 versa sobre Cédulas de Crédito Bancário regidas pela Lei n. 10.931/2004, referentes a contrato de capital de giro e a contrato de limite de cheque especial. A causa de decidir adotada naquele julgamento foi a insuficiência documental intrínseca do próprio título exequendo, nos termos do artigo 28, § 2.º, da referida lei.

O caso presente, diversamente, versa sobre Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária regida pelo Decreto-Lei n. 167/1967. A discussão refere-se não à insuficiência documental do título em execução, mas à não apresentação dos contratos anteriores que deram origem ao refinanciamento, matéria distinta regida por jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - REsp n. 2.194.963/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/04/2025, DJEN 23/04/2025)

A distinção entre as duas situações justifica, por si só, a adoção de soluções jurídicas diversas, sem que isso caracterize violação ao dever de coerência e estabilidade da jurisprudência previsto no artigo 926 do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a alegação de violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil.

PREQUESTIONAMENTO

Os embargantes formularam pedido expresso de prequestionamento do artigo 5.º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e dos artigos 141, 400, 489, 492, 502, 926, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil.

A esse respeito, importa consignar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios elencados na legislação. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Soma-se a isso o fato de que, em matéria de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, e basta que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

De todo modo, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna despicienda a análise individualizada de cada dispositivo indicado pelos embargantes para essa específica finalidade.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

O Banco do Brasil, em contrarrazões, pleiteou a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os embargos possuiriam caráter manifestamente protelatório.

O pedido não comporta acolhimento.

O dispositivo legal invocado autoriza a imposição de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa quando os aclaratórios se revelarem manifestamente protelatórios, ou seja, quando desprovidos de fundamentação técnica séria e evidentemente utilizados com intuito exclusivamente procrastinatório.

No caso em exame, os embargos articulam alegações de densidade técnica considerável, e o acolhimento parcial desta decisão, com atribuição de efeitos infringentes em parcela específica do julgado, afasta, em definitivo, a caracterização do intuito protelatório.

Soma-se a essa constatação o fato de que o pedido expresso de prequestionamento, formulado com vistas à eventual interposição de recurso especial e extraordinário, afasta, por si só, a caracterização do intuito exclusivamente protelatório, nos termos da Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

Deixo, portanto, de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
DALTRO MILANI MACHADO
e
DORILDE REBELATTO MACHADO
, com atribuição de efeitos infringentes parciais, para:

(i)
integrar o acórdão embargado quanto ao reconhecimento da existência da Ação de Prestação de Contas n. 0003423-06.2009.811.0087, transitada em julgado, sem aptidão para modificar a solução jurídica adotada quanto ao afastamento da extinção da execução;

(ii)
integrar o acórdão para esclarecer que a ordem judicial anterior de exibição documental, proferida na decisão monocrática do Desembargador Sebastião de Moraes Filho (id. 220968663), abrangia contrato e extratos bancários;

(iii)

ACOLHER
a alegação de omissão quanto à apreciação das demais teses veiculadas na inicial dos embargos à execução (ausência de causa válida para a emissão do título, ausência dos requisitos legais, fraude à lei por desvio de finalidade, simulação, ausência de tradição e lesão contratual), e, por consequência,
modificar parcialmente o dispositivo do acórdão embargado
para
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR
, com vistas à realização da instrução probatória ordenada pela decisão monocrática anterior transitada em julgado e à apreciação meritória dessas teses, observado o devido processo legal e o princípio do contraditório.

MANTENHO
a reforma da sentença de primeiro grau no tocante ao afastamento da extinção da execução por iliquidez do título, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicável à hipótese de não exibição de contratos originários em execução fundada em refinanciamento. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.461.761/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/04/2024, DJe 17/04/2024)

SUSPENDO
, contudo, a aplicação imediata das consequências da reforma (limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, afastamento da capitalização, compensação simples do indébito, retificação dos cálculos executivos e fixação de sucumbência recíproca), que ficarão condicionadas ao desfecho da instrução probatória e à apreciação meritória das teses de invalidade pelo juízo singular.

REJEITO
as alegações de julgamento
extra petita
, de contradição na aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil, de contradição entre a afirmação de liquidez do título e a determinação de liquidação, de impossibilidade prática de cumprimento, e de violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar
a multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil, pleiteada pelo embargado em contrarrazões, ante a ausência de caráter manifestamente protelatório e a presença de pedido expresso de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada pelos embargantes, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026